Tribunal: TJMT
Processo: 1073611-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073611-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviço Militar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.285.881-75 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), JOISIANO GABRIEL DE SOUZA - CPF: 016.634.201-73 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1073611-12.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1073611-12.2025.8.11.0001

Recorrentes: Josiano Gabriel de Souza e Karlos Henrique Pereira da Silva
.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO INICIAL APÓS INGRESSO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança de ajuda de custo ajuizada por policiais militares estaduais, sob alegação de que, após a conclusão do curso de formação realizado na capital, foram lotados em municípios diversos, distantes mais de 30 (trinta) quilômetros, fazendo jus ao benefício previsto na Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a lotação inicial de policiais militares após a conclusão do curso de formação configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Complementar Estadual n.o 555/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ajuda de custo destina-se a compensar despesas decorrentes de mudança de sede funcional do militar determinada no interesse do serviço, conforme artigo 130 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014.

4.

A permanência dos recorrentes na capital ocorreu exclusivamente para realização do curso de formação, etapa obrigatória e transitória do concurso público.

5.

A lotação posterior em unidades operacionais do interior constitui ato inicial de provimento no cargo, não caracterizando remoção ou transferência funcional.

6.

A sede funcional para fins de percepção de ajuda de custo não se confunde com o local de realização do curso de formação.

7.

A ausência de comprovação de mudança de sede funcional determinada pela Administração afasta o direito ao pagamento da verba pleiteada.

8.

A definição da lotação após o curso de formação decorre da classificação no certame e das regras do edital, não configurando movimentação funcional superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A lotação inicial de militar estadual após a conclusão do curso de formação não configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Complementar Estadual n.o 555/2014.

2.

A permanência na capital para realização de curso de formação constitui etapa transitória do ingresso na carreira e não caracteriza sede funcional para fins de percepção de ajuda de custo.

3.

A ausência de remoção de ofício ou mudança permanente de sede funcional afasta o direito à percepção de ajuda de custo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, artigos 43, parágrafo 2o, inciso II, 130, 131 e 132; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1075602-57.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1073611-12.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1073611-12.2025.8.11.0001

Recorrentes: Josiano Gabriel de Souza e Karlos Henrique Pereira da Silva
.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Josiano Gabriel de Souza e Karlos Henrique Pereira da Silva
.

Ação: Cobrança – ajuda de custo
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 359897850):
julgou improcedentes os pedidos da exordial, uma vez que a movimentação dos autores decorreu da conclusão do curso de formação, ocorrido na capital estadual.

Recurso Inominado
(Id. 359897851): os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 359897864): requer o não provimento do recurso
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1073611-12.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1073611-12.2025.8.11.0001

Recorrentes: Josiano Gabriel de Souza e Karlos Henrique Pereira da Silva
.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
recurso inominado interposto por
Josiano Gabriel de Souza e Karlos Henrique Pereira da Silva
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança de ajuda de custo, ajuizada pelos recorrentes em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa inicial, os autores alegam, em síntese, que são policiais militares, admitidos nas fileiras da instituição em 03/07/2023, ocupando atualmente a graduação de Soldado PM.

Salientam que realizaram o curso de formação na capital do estado, Cuiabá-MT, tendo havido movimentação/transferência/classificação dos militares autores após a conclusão do referido curso, por vontade da administração pública, para as cidades de
Novo Mundo-MT
e
Santiago do Norte-MT
, cuja distância excede 30 quilômetros da capital, de maneira que, segundo entendem, fazem jus à ajuda de custo pela movimentação, nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014.

Contudo, o referido pedido foi negado administrativamente, motivo que os fizeram ingressar com esta demanda.

O estado recorrido, por sua vez, em sua defesa, alegou que os autores estiveram lotados na cidade de Cuiabá-MT apenas durante a realização do curso de formação e que a oferta da vaga ocorreu de acordo com as unidades de origem.

Ressaltou, ainda, que não houve transferência de sede, mas simples ato inicial de provimento e designação funcional.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, justamente porque se trata da primeira lotação dos requerentes.

Contra a sentença de improcedência, insurgem-se os autores, pugnando pela reforma da sentença.

Entretanto,
da análise detida dos autos, verifica-se que a razão não acompanha os recorrentes.

Inicialmente, observa-se que os autores, em nenhum momento, indicaram a cidade em que residiam antes da alegada transferência, tampouco indicaram a localidade escolhida no momento da inscrição para o concurso. Simplesmente afirmaram que realizaram o curso de formação inicial na cidade de Cuiabá-MT e, posteriormente, foram lotados nas cidades mencionadas na inicial.

A Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 dispõe:

“Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 131 A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar.

Art. 132 Não terá direito à ajuda de custo o militar estadual:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado da sede em que serve para outra, cujo percurso for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros, exceto se forem comprovadas a necessidade e a efetiva mudança”.

Verifica-se que a ajuda de custo limita-se a compensar a modificação da lotação do militar, caracterizada pela mudança de sede.

Considerando que os autores não indicaram o local de residência anterior, fica prejudicada esta análise.

Além disso, como mencionado em linhas anteriores, no caso dos autos, não houve efetiva movimentação ou transferência dos servidores para nova sede, mas simples ato de provimento inicial após a realização do curso de formação.

Conforme disposto no
caput
do artigo 130 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, a ajuda de custo é cabível quando o militar passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu com os autores.

Como é sabido, o curso de formação é etapa obrigatória do concurso para formação de oficiais.

No que tange à lotação especificamente, eis o que dispõe a Lei Complementar Estadual n.o 555/2014:

“Art. 43 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previstos em lei.

(...)

§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida, nesta sequência:

(...)

II -
pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma
.
[destaque nosso].

Assim, a lotação dos promoventes após a aprovação em todas as etapas do concurso público, incluindo o curso de formação, não se trata de ‘remoção’ ou ‘nova sede’, por determinação da administração pública, mas etapa natural do concurso à escolha e ao desempenho de cada participante.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público estadual, policial penal, para condenar o ente público ao pagamento da ajuda de custo prevista no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010, sob o fundamento de remoção de ofício do servidor da cidade de Cuiabá/MT para Juína/MT. O servidor alega ter direito à referida verba em razão de sua movimentação funcional após o curso de formação. O ente estadual sustenta que não houve remoção, mas apenas deslocamento temporário para curso obrigatório de formação, sendo a lotação definitiva em Juína/MT decorrente da escolha do candidato no momento da inscrição no concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual, aprovado em concurso para o cargo de Agente Penitenciário e que realizou curso de formação em Cuiabá/MT, faz jus à ajuda de custo prevista no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010, em razão de sua posterior lotação definitiva em Juína/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010 estabelece que a ajuda de custo destina-se a compensar despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, não sendo devida quando a movimentação ocorre por interesse próprio ou entre municípios com distância inferior a 30 km.

4.

A lotação do servidor em Cuiabá/MT deu-se exclusivamente para a realização do curso de formação inicial, etapa obrigatória e transitória do processo de ingresso na carreira, prevista no art. 9o, §1o, da Lei Complementar no 389/2010 e no edital do concurso (Edital no 01/2016/SEJUDH).

5.

A lotação definitiva do servidor em Juína/MT decorre de escolha feita no momento da inscrição no certame, não configurando remoção de ofício nem deslocamento por interesse da Administração, mas mero cumprimento de etapa final de ingresso no cargo.

6.

A permanência temporária em Cuiabá para o curso de formação não constitui "sede" funcional para fins de percepção de ajuda de custo, por se tratar de situação precária e transitória.

7.

Inexistindo alteração de sede funcional de caráter permanente determinada pela Administração, é indevido o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 21 da LC no 389/2010.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

(N.U 1075602-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.

Logo, considerando que os autores recorrentes não comprovaram, durante a marcha processual, terem sido removidos para localidade diversa da escolhida no momento da inscrição para o concurso, bem como que ficou demonstrado que estiveram no polo de Cuiabá-MT apenas durante o curso de formação, a manutenção da improcedência é medida impositiva.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026